Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VRG. DEVOLUÇÃO. CONDENAÇÃO. EXECUTIVO. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS JÁ FIXADOS. PARCELAS VENCIDAS APÓS A DATA DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. ABATIMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RETENÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO CONSIGNADA NO ACÓRDÃO QUE FIXARA OS PARÂMETROS PARA A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. DÚVIDAS SOBRE O FIXADO. COTEJO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. EXEGESE CONJUNTA (CPC, ART. 489, § 3o). PARAMETRIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito de definidos os parâmetros de apuração do saldo credor assegurado ao arrendatário em razão da resolução antecipada do arrendamento convencionado via de acórdãos precedentes e já acobertados pela coisa julgada, a alegação de que a conta confeccionada pela Contadoria Judicial não observara o definido, incorrendo em erro material, não está acobertado pela preclusão, inclusive porque a eventual dissonância denunciada encerra alegação de erro, não revolvendo o já decidido.
2. Delimitada a forma de apuração do saldo credor a ser restituído ao arrendatário de forma explícita, inviável que, à guisa de dúvida sobre o decidido, haja consideração dos alugueres vencidos após a reintegração de posse do arrendante na posse do veículo arrendado, pois, em sendo, no arrendamento mercantil, as prestações compostas de duas parcelas – VRG e alugueres mensais -, somente o equivalente ao Valor Residual Garantido – VRG deve ser decotado na sua integralidade do que deverá ser devolvido por restar os locativos desguarnecidos da causa subjacente que os sustentava após a reintegração de posse.
3. Agravo de conhecimento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.